Tribunal: TJDFT
Processo: 0705290-65.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE METRAGEM DO IMÓVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. AD CORPUS. CORPO CERTO E DETERMINADO. COMPLEMENTO DA ÁREA. INVIABILIDADE. DESCRIÇÕES MERAMENTE ENUNCIATIVAS.
1. No contrato de compra e venda ad corpus, o vendedor aliena o imóvel como corpo certo e determinado. Assim, o comprador não poderá exigir o implemento da área, pois o adquiriu pelo conjunto e não em atenção à área declarada, que assume caráter meramente enunciativo.
2. Ainda que a venda seja ad mensurum, ou seja, estipulada por medida de extensão ou de determinada área, presumem-se que a referência às dimensões foi simplesmente enunciativa quando a diferença encontra não exceder um vigésimo da área total enunciada.
3. O § 8o do art. 85 do CPC transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.
4. Negou-se provimento ao recurso.